Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-88.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000641-88.2020.8.14.0044

APELANTE: IVANILDO MORAES CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

CRIME PREVISTO NO ART. 16, DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.

APELANTE PRESO E CONDENADO POR MANTER EM SUA RESIDÊNCIA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - NOVE PROJÉTEIS DE FUZIL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, REVISÃO DA DOSIMETRIA.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL UMA VEZ QUE A ENTRADA E REVISTA NO DOMICÍLIO DA USUÁRIA, QUE SUPOSTAMENTE REVELOU DE QUEM HAVIA OBTIDO A DROGA ALI ENCONTRADA, SE DEU SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DA MORADORA.

IGUALMENTE ILEGAL A ENTRADA E REVISTA NA RESIDÊNCIA DO ORA APELANTE NA MEDIDA EM QUE ALEGA SUA COMPANHEIRA QUE OS POLICIAIS ARROMBARAM A PORTA E ADENTRARAM NO IMÓVEL ONDE PASSARAM A PROCURAR POR DROGAS.

ALEGAÇÃO DE QUE FORA FRANQUEADA A ENTRADA DOS POLICIAIS EM AMBAS AS RESIDÊNCIAS DESPROVIDA DE LASTRO PROBATÓRIO NA MEDIDA EM QUE INEXISTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE TAL AUTORIZAÇÃO.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, STF E STJ, NO SENTIDO DE QUE MERA DENÚNCIA ANÔNIMA, DESPROVIDA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PRELIMINAR INDICATIVO DA PRÁTICA DE CRIME, NÃO CONFIGURA FUNDADAS RAZÕES E NÃO AUTORIZA A REVISTA PESSOAL E TAMPOUCO O INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ART. 240, § 1º E 2º, DO CPP.

ANTE A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 386, II, DO CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a nulidade das provas obtidas, promovendo a absolvição do ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de
fevereiro
de 2025
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IVANILDO MORAES CARNEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 18209026, relatou o Ministério Público, que no dia 26 de março de 2020, por volta das 06hs30min, no município de Primavera, na rua Torre, s/n, bairro Brasilândia, o ora apelante foi flagrado portando 09 (nove) munições de fuzil, calibre 7.62x51mm, havendo relato de que comercializava drogas na região.

A polícia militar teria recebido informação acerca da venda de entorpecentes no bairro Brasilândia e deslocou-se até o local encontrando na residência de uma usuária,
Marisa Alves de Lima,
duas petecas da droga popularmente conhecida como oxi, tendo a moradora informado que teria obtido o entorpecente com o ora apelante, relatando residir há oito anos no local e que durante todo o período com ele comprou drogas e em razão de tal relato a polícia se dirigiu à residência do ora apelante e após buscas no imóvel encontrou embaixo de um colchão a munição de fuzil ao norte referida.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 16, da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Laudo pericial, nº. 2020.02.00290-BAL, ID 18209005, constatou se tratar de 09 projéteis de arma de fogo, cartucho de projétil único calibre 7.62, código de rastreamento AQF64, apresentando em sua base a logomarca da OTAN – Organização do Tratado do Atlântico Norte, não apresentando marcas de percussão.

Em ID 18209029, foi recebida a denúncia.

Em ID 18209034, resposta à acusação.

Em ID 18209067, termo de audiência, mídia em ID 18209068/89, contendo alegações finais orais.

Em sentença, ID 18209094, foi o ora apelante absolvido da acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, Lei 11.343/06, por ausência de provas, restando condenado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/03, sendo sua pena base cominada em 03 anos e 05 meses de reclusão e 50 dias multa, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 18551531, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

a

absolvição, com aplicação ao caso do princípio da insignificância e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal e o regime de cumprimento seja o aberto.

Em sede de
contrarrazões,
ID

21989077, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 22817077, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e parcial provimento a
o recurso, para que seja revista a dosimetria da pena e se proceda à pretendida redução.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IVANILDO MORAES CARNEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, adianto que, de ofício reconheço a nulidade das provas obtidas por meio da entrada ilegal dos policiais militares no domicílio do ora apelante, bem como da testemunha, e promovo a absolvição do ora apelante, como passo a expor.

Da nulidade das provas

Conforme os autos, policiais militares receberam denúncia de que no bairro Brasilândia, município de Primavera, estava ocorrendo tráfico ilegal de entorpecentes, razão pela qual para lá se dirigiram e fizeram a abordagem de uma usuária, bem como revista em sua residência onde foi encontrada pequena porção de droga, tendo aquela informado que havia comprado a droga do apelante; que para a residência deste os policiais se dirigiram e lá procederam à revista no imóvel, encontrando embaixo de um colchão os nove projéteis de arma de fogo.

É certo que o
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, como no caso dos autos, em que na residência do ora apelante foram encontrados 09 (nove) projéteis de fuzil,
calibre 7.62, código de rastreamento AQF64, apresentando em sua base a logomarca da OTAN – Organização do Tratado do Atlântico Norte
, não .

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. Em sede de embargos infringentes, não se conhece de matéria sobre a qual não houve divergência por ocasião do julgamento da apelação criminal.
A posse ilegal de munição é delito de mera conduta e perigo abstrato, motivos pelos quais se torna despicienda a apreensão de artefato hábil à deflagração
. Com o parecer. Embargos improvidos. (TJ-MS - EI: 00000374920178120025 MS 0000037-49.2017.8.12.0025, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

Assim, não há que se falar em absolvição em razão do princípio da insignificância.

Contudo, denota-se dos autos que a ação policial de abordagem de uma suposta usuária, bem como a entrada e busca em seu domicílio, assim como no domicílio do ora apelante, se deu sem justo motivo ou autorização judicial, sendo, portanto, ilícita, devendo igualmente serem consideradas as provas obtidas.

Tem-se que a denúncia, oferecida com fulcro em IPL, assim narra,
in verbis
:

“Consta na peça informativa que, no dia 26 de março de 2020, por volta das 06h30min, neste município, na Rua Torre, s/n, Caixa d’ água, bairro Brasilândia, Primavera-PA, o acusado
IVANILDO MORAES CARNEIRO
estava em posse de 09 (nove) munições de fuzil calibre 7,62x51mm, bem como foi constatado que o acusado comercializava drogas na região.

A polícia militar, após receber informações sobre a prática de vendas de entorpecentes no bairro acima mencionado, deslocou-se até uma casa de propriedade da nacional Marisa Alves de Lima e encontrou, no local, 02 (duas) petecas de "oxi". Na ocasião, esta relatou a polícia que é usuária de drogas e que comprou o entorpecente no dia 25 de março de 2020 do acusado
IVANILDO MORAES CARNEIRO

“CARECA”
.

Ademais, Marisa Alves de Lima também informou que vive há aproximadamente 08 (oito) anos neste município e, durante todo esse período, comprou entorpecentes vendidos pelo acusado.

Assim sendo, a polícia foi até a residência do acusado e em seu interior, embaixo do colchão, encontrou 09 (nove) munições de fuzil calibre 7,62x51 mm.

A materialidade e a autoria do crime ficaram demonstradas pelo auto de constatação de entorpecentes, pelo laudo pericial realizado nas munições apreendidas e pelos depoimentos das testemunhas acostados aos autos.

Assim agindo, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.823/03 e no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, n
a forma do art. 69, CPB, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado que policiais militares, após adentrarem à residência de uma usuária e nela encontrar pequena quantidade de droga a questionaram sobre de quem teria adquirido a droga, afirmando aquela ter comprado do ora apelante, razão pela qual à residência deste se deslocaram os policiais e lá procederam à busca domiciliar, encontrando os projéteis de arma de fogo.

Vejamos os relatos prestados em Juízo - mídias constantes dos autos e que peço vênia para não reproduzir.

CARLOS ALEXSANDRO GOMES DA FONSECA
, policial militar:

“...que à época havia um elemento de alta periculosidade conhecido pela alcunha de “
GRÊMIO
”, com diversas ramificações que atuavam com essa pessoa; que chegou ao conhecimento da polícia sobre duas residências, no Bairro Brasilândia, onde estariam sendo armazenadas drogas e armamento para “
GRÊMIO
”; que, na primeira residência, localizaram uma senhora e que ela autorizou a entrada; que encontraram pequena porção de entorpecente; que a senhora apontou ter comprado a droga de “
CARECA
”, e apontou o imóvel do referido sujeito; que, após autorização, o Cabo ROBSON localizou uma quantidade de 09 (nove) ou 10 (dez) munições de fuzil 7.62 embaixo do colchão do casal...”

ROBINSON GUIMARÃES CARNEIRO
, policial militar:

“...que chegaram ao réu por meio de uma moradora de perto da casa dele; que encontraram droga com a referida senhora e que ela apontou ter comprado do réu; que receberam informações de que foi o réu quem forneceu a droga à moradora e que ele também ajudava o finado “
GRÊMIO
” escondendo drogas e armas; que, se não está enganado, a munição encontrada era de calibre 7.62 e estava no quarto do casal, debaixo da cama; que foi dada autorização para entrada na residência, porém, não se recordava por quem do casal...”

GILBERTO ALAN DA SILVA
,
policial militar:

“...que chegaram ao denunciado por meio de uma viciada, que foi abordada e indicou a casa do réu como local de ponto de venda; que foi encontrada droga em poder da viciada, não se recordando a quantidade; que foi encontrada munição na casa do acusado, embaixo do colchão do casal; que a munição era do tipo 7.62; que a droga foi encontrada com uma viciada, próximo à casa do “
CARECA
”; que tinham recebido informação de que o acusado tinha envolvimento com o finado “
GRÊMIO
”...”

SORAIA DA COSTA QUEIROZ
, companheira do acusado:

“...que os policiais foram à sua casa dizendo haver drogas; que eles arrombaram a porta; que não encontraram droga em sua casa; que um policial chamou o sargento para mostrar munição embaixo da cama, porém, desconhece tais munições...”

O réu, ora apelante,

IVANILDO MORAES CARNEIRO

afirmou:

“...que os policiais chegaram à sua casa falando que era parceiro do GRÊMIO; que os policiais revistaram sua casa e um dos policiais afirmou ter achado o objeto apreendido; que nada possui contra os policiais... que não sabe o motivo pelo qual fizeram isso com ele; que não possuía droga; que não conhecia o “GRÊMIO” e que alguém colocou as munições; que, em relação à munição apresentada, nunca a tinha visto em sua casa...”

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que os policiais adentraram à residência da suposta usuária, Marisa Alves de Lima, sem autorização judicial, não havendo igualmente comprovação de que ela autorizou que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a jurisprudência do STJ ser firme no sentido de que há que existir autorização expressa dos moradores para que o policial adentre à residência de qualquer cidadão, pois, de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade.

Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais ou que haja expresso consentimento do morador e, no caso em apreço, não se tem comprovação de autorização da suposta usuária e tampouco do ora apelante, tendo a companheira deste afirmado não ter havido qualquer consentimento e que os policiais chegaram arrombando a porta, portanto, observa-se que o apelante não se encontrava em estado de flagrante, pois ainda que houvesse relato de uma suposta usuária de que adquirira droga de sua pessoa, no momento da ação policial ele não estava a traficar, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de lhe prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, se mostrando a ação policial eivada de nulidade e, em decorrência as provas colhidas, pela simples conduta praticada pelos policiais militares.

Se observa dos autos que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que a abordagem da usuária se deu em razão de uma denúncia anônima informando a venda de drogas naquele bairro, o que, per se, como nos mostra a recente jurisprudência das Cortes Superiores, não justifica a ação policial de abordagem, revista pessoal e domiciliar de nenhum cidadão.

Tem-se, portanto, que a ação policial de abordagem e revista domiciliar da usuária se mostrou totalmente desprovida de justa causa, não tendo os policiais militares logrado êxito, com seus depoimentos em Juízo, em demonstrar a real e válida motivação ao seu proceder e, de acordo com a jurisprudência, é ilegal a revista pessoal baseada em “denúncia anônima”, pois tal não é suficientemente válida a justificar a abordagem e entrada em domicílio que demanda a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e esta deve ser objetivamente descrita e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou qualquer outro objeto ilícito apto a ensejar a urgência para a diligência, o que não se observa nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência do C. STJ, cuja ementa de julgado colaciono a seguir, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.

PROVAS ILÍCITAS
. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
Assim,
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2.
Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)
Grifei
.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE.
BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES
. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido
. 2.
As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal
- Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/202
2
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)
Grifei
.

Eivada de nulidade, portanto, a ação policial desde a abordagem e revista da usuária Marisa Alves de Lima que acabou por, supostamente, informar de quem adquirira a droga, uma vez que esta foi decorrente de denúncia anônima e sem que se configurasse a fundada suspeita, sendo a abordagem e os atos dela decorrentes nulos por derivação.

Por conseguinte, nula se mostra a ação policial de buscas no interior da residência do ora apelante pelo fato de terem os policiais se dirigido à sua residência em razão de informação obtida de forma ilegal, bem como por terem ingressado em sua residência sem sua autorização, o que há que ser reconhecido, pois, ainda que aleguem os policiais que esta foi dada, a companheira do apelante, assim como este, negam tal fato e não há qualquer prova apta a corroborar a alegação policial, não sabendo estes nem mesmo apontar qual dos membros do casal teria dado a autorização para entrada no imóvel não havendo, portanto, uma prova cabal acerca de tal consentimento, sendo certo, porém, que há afirmação de que não houve autorização e de que a porta da residência foi arrombada pelos policiais que adentraram no imóvel, procederam às buscas e supostamente encontraram os projéteis embaixo do colchão do casal, não se mostrando, portanto, acobertada pelo manto da legalidade a ação policial na medida em que foi decorrente de uma informação obtida de forma ilícita, se deu sem mandado judicial, assim como sem autorização do residente, o ora apelante, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento
:
14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Sendo, portanto, nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a abordagem da suposta usuária e a busca procedida em sua residência e a informação por esta fornecida acerca do nome da pessoa de quem comprara a droga, o ora apelante, bem como a ação policial de tal informação decorrente e que resultou na apreensão de 09 projéteis de arma de fogo, fuzil, na casa deste.

Portanto, nulos todos os atos posteriores à busca pessoal procedida na usuária Marisa Alves de Lima e em sua residência, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, mormente quando evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal, o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares na residência do apelante e a posterior apreensão de suposto objeto de crime.

Ressalto, por oportuno e necessário, ser cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia militar, ao receber informação acerca da ocorrência de crime em determinado local deve repassar tal informação à polícia civil, esta sim responsável por fazer campanas e investigações com o fito de comprovar a informação recebida, e não adentrar na residência de possível criminoso com o fito de comprovar as informações e produzir provas, pois tal proceder é ilegal e a polícia militar não tem atribuição constitucional para realizar atos de polícia investigativa/judiciária, salvo nos casos de infração militar, razão pela qual ao tomar conhecimento de denúncia sobre a prática de algum crime (
notitia criminis
inqualificada) deveria ter reportado a quem de direito, a polícia civil ou federal, a depender do caso, para que esta fizesse a devida investigação e apurasse os fatos, pois até mesmo um mandado judicial de busca e apreensão, que inexiste no caso em apreço, para que seja expedido demanda uma precedente representação respaldada por elementos de prova suficientes a o justificar, nos termos dos artigos 240 e 282 do CPP, e a atuação da polícia militar como polícia investigativa, como ocorrido no caso dos autos, se configura, a meu sentir, verdadeira usurpação de função, com franca violação ao que disposto no art. 144, IV, § 4º e 5º, da CF, restando clara a ofensa a direito material, caracterizando, uma vez mais, a ilicitude das provas obtidas por tal meio, pois a prova é ilícita por derivação, devendo se infirmar sua validade.

Acerca da matéria, veja-se a lição de Brasileiro de Lima:

“Diante de uma notícia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realiza investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos civil e penal.”
(
BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Curso de Processo Penal
. Niterói: Impetus, 2013).

Assim, reconheço,
ex officio
, como nulas todas as provas colhidas nos autos desde a abordagem e busca domiciliar na residência da usuária Marisa Alves de Lima, na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que aqui se aplica e que, de acordo com Souza Neto, deve ser reconhecido "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite um juízo de certeza no qual a condenação deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço dos recursos e, de ofício,

aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, reconheço a nulidade das provas obtidas desde a abordagem policial à usuária Marisa Alves de Lima, bem como a busca domiciliar procedida na residência do ora apelante, decorrente da abordagem da referida usuária, assim como as provas decorrentes da busca em seu domicílio, em razão de sua violação, conduta ilícita, como também por ser esta derivada de abordagem ilegal, absolvendo o ora apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal e da fundamentação ao norte esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025